Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do art. 43 do CTN.
1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas.
2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes.
3. “Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família”. (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.)
4. No caso específico dos autos, os documentos juntados demonstraram que os valores da restituição de imposto de renda têm característica de salário, sendo necessária a limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos valores restituídos/ a serem restituído.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.